Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717316-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL IRREGULAR. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Caso em exame 1. Cumprimento de sentença em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com morte. 2. Decisão anterior: A decisão agravada indeferiu os pedidos de penhora de imóvel localizado em loteamento irregular e de quebra de sigilo fiscal perante a Secretaria de Estado de Economia do DF. II - Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (im)penhorabilidade de imóvel situado em loteamento irregular, sem matrícula; e (ii) a quebra de sigilo fiscal dos executados perante a Secretaria de Estado de Economia do DF. III - Razões de decidir 4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. 5. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do DF para quebra de sigilo fiscal é medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens, o que não ocorreu. IV - Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835, inc. XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1144716, 20150410097349APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2018; TJDFT, Acórdão n.1113307, 07060518720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018; TJDFT, Acórdão 1975740, 0742046-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 2006707, 0712430-97.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei no 8.009/1990, sustentando ser incabível a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide, ao argumento de que o bem serve de moradia à família; b) artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, asseverando não ser possível a constrição de direitos aquisitivos ou possessórios sobre unidade imobiliária situada em loteamento irregular, sem qualquer perspectiva de regularização ou formalização da propriedade, porquanto apresentaria um grau de incerteza e precariedade, razão pela qual não possuiriam expressão econômica e não estariam aptos à satisfação da dívida exequenda. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 76263925 e ID 76263926. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.767.120/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77164226. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024